Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744312-48.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ANA CRISTINA SALLES SARAIVA LIMA, ANA CAROLINA REIS SALLES SARAIVA LIMA, THALES REIS SALLES SARAIVA LIMA AGRAVADO: MATHEUS SANCHES SALLES, AMANDA LAZARO SILVA RAMOS, R. M. F. S., GABRIEL CUNHA SALLES, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: FLORA SANDES DE FREITAS MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: SUDARIO SALLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Reis Salles e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, determinou o comparecimento dos agravantes ao Cartório JK para assinarem o contrato de promessa de compra e venda referente ao imóvel Alphaville Residencial 2, Lote 11, Quadra I, (ID. de origem 170782287) sob o fundamento de que é a medida mais benéfica para o espólio e para os direitos dos menores envolvidos no processo. A decisão judicial acompanhou a manifestação do MPDFT (ID. de origem 172420066). A r. decisão agravada deixou registrado que a determinação judicial pretende efetivar a alternativa mais benéfica ao espólio e aos direitos da criança herdeira, tendo em vista que a alienação ao Sr. André Gustavo Rolim de Araújo é mais benéfica do que a aquisição pelo Sr. Bruno Teixeira Albuquerque. Em suas razões de recorrer (ID. 52331700), os agravantes anotam, de início, que o inventário em questão estaria supostamente maculado por inúmeras irregularidades, desde a renúncia supostamente acidental e indesejada dos filhos do falecido em relação à quota parte de suas respectivas heranças, até a supostamente irregular ou desvantajosa alienação do único imóvel deixado pelo de cujus, localizado na SHIS QL 10, Conjunto 07, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF. Ao que importa ao deslinde do objeto do presente recurso, infere-se das razões que o imóvel objeto da r. decisão agravada é uma das dações em pagamento entre Bruno Teixeira Albuquerque e a inventariante, ora agravante, Maria de Lourdes Reis Salles. A alienação do imóvel originário foi efetuada por liberalidade da inventariante e dos herdeiros, ao fundamento de que o custo para manutenção era muito elevado. O agravo de instrumento insurge-se quanto à transferência do imóvel localizado no SHIS QL 10, Conjunto 07, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF (ID. 52441700), inclusive aludindo, em meio as razões recursais, fora do rol de pedidos, que (o) imóvel do espólio não seja transferido para o terceiro enquanto ele não cumprir com todas as obrigações que viabilizarão a propriedade dos bens dados em permuta para o nome do espólio. Ao fazê-lo, indica que Bruno Teixeira Albuquerque teria descumprido diversos aspectos do contrato de promessa de compra e venda outrora pactuado, inclusive com o oferecimento de apartamentos para permuta que estariam com anotações de indisponibilidade. Pleiteiam, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão para que a transferência do imóvel localizado no SHIS QL 10, Conjunto 07, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF apenas ocorra após o adimplemento das obrigações contratuais por parte de Bruno Teixeira Albuquerque. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que fora requerido pelo agravante a concessão do efeito suspensivo em relação à decisão que determinou o comparecimento dos agravantes para a assinatura da promessa de compra relativa ao imóvel situado no Alphaville Residencial 2, Lote 11, Quadra I, (ID. de origem 170782287) a André Gustavo Rolim de Araújo. Contudo, a causa de pedir recursal, bem como os pedidos formulados no agravo de instrumento repristinam questão relativa à alienação do imóvel localizado em SHIS QL 10, Conjunto 07, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF, a Bruno Teixeira Albuquerque. Ademais, o fundamento utilizado pela r. decisão recorrida é de que a medida é mais benéfica ao espólio e aos direitos da criança herdeira, inexistindo qualquer análise ou menção aos supostos descumprimentos contratuais veiculados nas razões de recorrer. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Muito embora a questão contida no inventário seja de elevadíssima complexidade, não foi observado o princípio da dialeticidade, que está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Acerca do tema, destaca-se a lição do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. O recurso precisa indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. No caso, não há impugnação específica dos fundamentos da r. decisão nem há congruência entre a causa de pedir e os pedidos recursais em relação ao que restou decidido. A análise integral dos autos de inventário permite inferir, ademais, ainda que não seja objeto devolvido pelo agravo de instrumento, que o imóvel objeto da decisão já está em nome da inventariante, vide ID. 157930505, pág. 15 e 16. Isso porque a propriedade da inventariante sobre o mencionado imóvel decorre do cumprimento de obrigação outrora assumida pelo comprador do imóvel originador do monte-mor - SHIS QL 10, Conjunto 07, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF. Nesta linha de intelecção, ainda que existam supostos indícios de irregularidades relativas à alienação do imóvel originário do monte-mor, os desdobramentos deverão ser apurados em sede de ação autônoma. De fato, é inteligência do Código de Processo Civil que as questões de alta indagação que desafiem análise complexa ou que dependam de outras provas indisponíveis ao Juízo de Sucessão deverão ser objeto de litígio pelas vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do CPC. Nesse sentido, além de as razões de recorrer não impugnarem especificamente a r. decisão, com tormentosa violação ao princípio da dialeticidade, os agravantes submetem à instância revisora pedido e causa de pedir recursal de temas controvertidos que devem ser apurados pela via ordinária, e não em sede de agravo de instrumento interposto na ação de inventário. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 18:26:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________________________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.